Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-28.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004240-28.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA NASCIMENTO FERREIRA TENORIO - CPF: 926.210.231-34 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PARA PROCEDER À RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo de cessão de crédito, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, pois não há comprovação da legitimidade para proceder à restrição, havendo dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve comprovação da contratação, já que a parte promovida não apresentou contrato ou prova que justifique a negativação. Sustentou, ainda, que ante a inexistência de relação jurídica, se em algum momento houve prestação de serviço, foi para um terceiro desconhecido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como que os juros fluam a partir do evento danoso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta cessão de crédito e legitimidade da restrição. Entretanto, a parte promovida não comprovou a cessão de crédito que a vincule ao consumidor e que lhe outorgue a legitimidade para proceder com a restrição do nome do consumidor, já que não juntou nenhum documento em sede de contestação.

Não fora juntado qualquer documento que comprove a cessão de crédito, de modo que a restrição, no valor de R$ 127,76, não se mostra legítima.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo cessão de crédito que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida. Não havendo comprovação da cessão específica de crédito é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, razão pela qual há dano moral a ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 127,76 (cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021